Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. MANTIDOS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.

2. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.

3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva(forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.

4.Diante do quadro probatório não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, logo, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante medida de rigor.

5. A vetorial dos motivos do crime deve ser mantida, uma vez que a motivação que levou o réu a praticar o crime foi o seu inconformismo quanto ao término do relacionamento com a filha da vítima.

6. Correta a valoração negativa da conduta social, diante do habitual comportamento delitivo do acusado em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima.

7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

8. Diante das circunstâncias judiciais negativas e a da reincidência, mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

9. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade econômica das partes, razoável o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

10. Recurso parcialmente provido.